Tribunal: TJDFT
Processo: 0759089-58.2021.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0759089-58.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: BRASILIA FORMATURAS LTDA RECORRIDO: NARA CAROLINA PENNA LUCCAS MESQUITA DECISÃO Consoante dispõe a súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça, “faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”. De outro lado, a concessão da gratuidade de justiça a pessoa jurídica ou ente despersonalizado depende da comprovação inequívoca da sua precariedade financeira. A Corte Especial do STJ, no julgamento dos REsp. 1.185.828/RS, de relatoria do Ministro CESAR ASFOR ROCHA, pacificou o entendimento de que é possível o benefício da justiça gratuita em favor de pessoa jurídica de Direito Privado, com ou sem fins lucrativos, desde que comprove o estado de miserabilidade, não bastando a simples declaração de pobreza (AgInt no AREsp. 1.218.648/SP, Rel. Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 26.6.2018). No caso concreto, a recorrente BRASILIA FORMATURAS LTDA não demonstrou sua incapacidade financeira, tendo em vista que: i) apesar da juntada do balancete analítico de ID Num. 34146459 - Pág. 1, tal documento se encontra desatualizado pois se refere tão somente ao período de 01/01/2021 a 31/07/2021; b) o documento de ID Num. 34146462 - Pág. 1 afirma que a recorrente estava inoperante desde o ano de 2017, no entanto, o contrato objeto destes autos é do ano de 2018, o que contraria tal afirmação; c) por fim, merece esclarecimento o fato de uma empresa ser deficitária em termos financeiros não a qualifica necessariamente como hipossuficiente econômica. Desse modo, não logrando tal recorrente comprovar a sua precariedade financeira, ao ponto de lhe impossibilitar o pagamento das custas processuais, INDEFIRO o pedido de concessão do benefício da gratuidade de justiça. Assim, promova-se o recolhimento das custas processuais, na forma dos arts. 42, § 1o e 54, ambos da Lei no 9.099/95, no prazo de 48h, sob pena de deserção. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.